Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735611-35.2022.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO NEY PEDERNEIRAS DE URURAHY IMPETRANTE: SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE, THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, GABRIEL BORGES CAMPOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO NEY PEDERNEIRAS DE URURAHY, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de aditamento, por motivo de saúde do paciente, da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, designada para o dia 25-outubro-2022. Paciente incurso, em tese, no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes, no art. 331, caput, e art. 147, ambos do Código Penal (vias de fato, desacato e ameaça) (processo referência, ação penal n. 0725504-31.2019.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Saulo Vitor da Silva Munhoz, Dra. Amanda Leite de Farias Ponte, Dr. Thyago Bittencourt de Souza Mendes e Dr. Gabriel Borges Campos) que o paciente se encontra submetido a tratamento clínico no Hospital Virtude, localizado em Anápolis/GO, acometido de Transtorno Mental e Comportamental ocasionado pelo uso de álcool (síndrome de dependência), além de Transtorno Comportamental e Afetivo Bipolar. Faz uso diário de Escitalopram, Valproato de Sódio, Clopizol, entre outros. Assim, embora não haja impedimento para que o paciente participe da audiência por videconferência dentro da clínica, suas atuais condições de saúde não lhe permitem exercer seus direitos constitucionalmente garantidos de defesa, pois, conforme laudo médico, está sob tratamento com medicamentos e internado em clínica especializada em distúrbios psiquiátricos. Pontuou que a autoridade judiciária se apegou ao trecho laudo médico segundo o qual o paciente não está impossibilitado de participar da audiência, entretanto, olvidou-se que o laudo também consignou que há grande risco de que não queria participar, por lhe causar estresse e irritabilidade, em razão da medicação. Além disso, a participação na audiência pode causar prejuízos ao tratamento, em razão do quadro psiquiátrico em que o paciente se encontra. É certo que assiste ao paciente o direito ao silêncio e, por isso, não seja obrigatório o seu comparecimento, conforme motivou a autoridade judiciária na decisão que indeferiu o adiamento da audiência, “Entretanto, a recusa em participar da audiência deve ser opção do paciente, e não algo que não está a seu alcance, de modo que o contrário constituiria clara violação ao direito de defesa, direito constitucionalmente garantido. Nos termos do Laudo Médico Atualizado, há grandes chances que o paciente recuse a participar, não por livre escolha, mas pelo fato de a audiência poder lhe causar grande estresse e irritabilidade, decorrentes da precária condição de saúde em que se encontra e diante do grande número de remédios que está tomando em decorrência de seu tratamento.” (ID 40539330, p. 4, grifos do original). Concluiu que o paciente deve estar em plenas faculdades mentais para exercer o direito ao silêncio, o que não é o caso dos autos, em que o paciente não goza de plena capacidade mental e cognitiva, uma vez que toma medicação para distúrbio psíquico. Frisou que o interrogatório do acusado é imprescindível para que possa exercer os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que muitas vezes é a principal oportunidade este tem de, com voz ativa, se defender. Requereu, liminarmente, que seja determina a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 25-outubro-2022, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para determinar que a marcação da audiência de instrução seja feita para data data posterior ao tratamento psiquiátrico do paciente, a fim de que possa participar devidamente da audiência, no exercício de todas as suas faculdades mentais, e exercer o direito de defesa em plenitude. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O paciente foi denunciado, perante a 7a Vara Criminal, em 28-agosto-2019, como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, por duas vezes, no art. 331, caput, e art. 147, ambos do Código Penal, resultando na ação penal n. 0725504-31.2019.8.07.0001 (ID 40539335, p. 6-8). Segundo a denúncia, em tese, na data de 28-maio-2019, por vota das 7h45, no comércio local da SHIS QI 15, Lago Sul, em Brasília/DF, o paciente teria praticado vias de fato contra duas vítimas, sendo um mecânico e um bombeiro hidráulico que estavam no local. A acusação afirmou que o paciente se aproximou das vítimas, perguntou se sabiam quem ele era e, diante das respostas negativas, disse ser morador do Lago Sul e novo chefe dali e, repentinamente, passou a agredi-los. Além disso, no mesmo dia, após ser preso em flagrante delito, já no interior da 10a Delegacia de Polícia, praticou desacato em face de dois policiais militares, ofendendo e menosprezando a função pública (mandando-os “tomar no cu” e ofendendo um deles de “vagabundo” “negão covarde” e “testa de cinema”). Por fim, nas mesmas circunstâncias, ameaçou os agentes estatais, afirmando “vocês vão ver quanto eu sair daqui e quando tirarem minhas algemas” (ID 40539335, p. 6-8). Em audiência de custódia, foi deferida a liberdade mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 40539335, p. 36-37). Houve o recolhimento e o paciente foi liberado (ID 40539335, p. 39-43). A denúncia foi recebida em 2-setembro-2022 (ID 40539335, p. 98-99). O réu (ora paciente) foi citado pessoalmente, em 20-setembro-2019 (ID 40539335, p. 105). A Defesa técnica (Núcleo de Prática Jurídica) apresentou resposta à acusação 40539335, p. 155). A eminente autoridade judiciária determinou a designação de audiência de instrução, a qual foi agendada para o dia 11-maio-2022 (ID 40539335, p. 164). O genitor do ora paciente informou ao Oficial de Justiça que seu filho estava em Anápolis, em local sem acesso à Internet, e regressaria por volta do início de julho-2022 (ID 40539335, p. 196). Assim, com a anuência da Defesa, a audiência se realizou com a oitiva das vítimas e de uma testemunha policial, e houve a determinação de designação de audiência de continuação para oitiva das testemunhas ausentes e do réu (40539335, p. 200). A audiência de continuação da instrução foi designada para o dia 3-agosto-2022 (40539335, p. 204). O genitor do réu informou ao Oficial de Justiça que filho se encontrava internado em uma clínica em Goiás, para tratamento, sem previsão de saída (40539335, p. 228). Em seguida, o réu constituiu advogado particular, que pugnou pela suspensão do feito até a melhora do quadro do acusado, ao tempo que acostou laudo médico indicando necessidade de internação por, pelo menos, 90 (noventa) dias (40539335, p. 235-236). Diante do laudo médico de internação apresentado, o Ministério Público pugnou pela redesignação da audiência (40539335, p. 239). Neste contexto, a audiência de continuação da instrução foi redesignada para o dia 25-outubro-2022, às 14h30 (40539335, p. 243). A Defesa técnica constituída peticionou perante o juízo de origem e pleiteou a suspensão do feito até que o paciente conclua seu tratamento e possa exercer o seu direito de presença na audiência de instrução e julgamento. Acostou laudo médico, datado de 14-julho-2022 e firmado pela médica psiquiatra Dra. Adriana A. Teles Resende, do Hospital Virtude, no sentido de que o paciente foi internado para tratamento de transtorno psicótico e dependência química de múltiplas drogas e alcóolica. Informou que, no momento da internação, apresentava pensamento e comportamentos desorganizados, delírios persecutórios e religiosos, embotamento afetivo, apatia, isolamento social, heteroagressividade e estranheza. Possui histórico de internação prévia psiquiátrica. Ao final, consignou que, diante da gravidade e refratariedade do quadro psiquiátrico apresentado, deveria ser mantido internado por, pelo menos, 90 (noventa) dias (ID 40539333): Relato que RICARDO NEY PEDERNEIRAS DE URURUAY foi admitido nesta clínica para tratamento psiquiátrico de transtorno psicótico, dependência química de múltiplas drogas e alcoólica. No momento da admissão, paciente apresentou pensamento e comportamentos desorganizados, delírios persecutórios e religiosos, embotamento afetivo, apatia, isolamento social, heteroagressividade e estranheza. Apresenta histórico de internação prévia psiquiátrica. Assim, considerou-se a necessidade de imediata internação hospitalar, devido ao elevado risco que a doença traz para o próprio paciente e terceiros, sendo que qualquer conduta diferente da indicada poderá acarretar danos graves e irreversíveis a sua saúde. Ressalta-se que esta instituição oferece tratamento multiprofissional e um projeto terapêutico individualizado, baseado no diagnóstico psiquiátrico e conduta de excelência, baseadas nas mais recentes evidências científicas. NO momento está em uso de RISPERIDONA 1MG POR ML: 0.02ML. Ainda em fase de ajuste de tratamento farmacológico em associação com psicoterapia e outras medidas multimodais utilizadas como estratégias de potencializar a resposta terapêutica. Diante da gravidade e refratariedade do quadro psiquiátrico apresentado, ele deve manter-se internado não menos que 90 (noventa) dias até estabilização suficiente e segurança necessária do paciente. A Defesa apresentou ainda laudo médico, da mesma médica psiquiátrica, Dra. Adriana A. Teles Resende, datado de 14-outubro-2022, que reiterou o contexto de internação do paciente, apontou como indicações clínicas a CID 10 F10.2 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência, F19 – Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas e F31 – Transtorno afetivo bipolar. Concluiu a médica que: “Diante do quadro psiquiátrico acima especificado, o paciente, mesmo em uso de psicotrópicos, não é impedido de participar das audiências de instrução e julgamento por vídeo conferência, embora, corra potencial risco do mesmo se recursar a participar por lhe causar estresse e irritabilidade” (ID 40539334, grifos nossos). Em 18-outubro-2022, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido defensivo de adiamento da audiência de instrução, sob o argumento de que no laudo médico apresentado não há proibição nem recomendação médica para que o ora paciente não participe da assentada, que se dará por videoconferência. Frisou ser facultado ao paciente não participar do ato. Concluiu não haver motivo que impeça a realização da audiência designada para o dia 25-outubro-2022, nos seguintes termos (ID 40539331): Vistos, etc. Trata-se de pedido de adiamanto da audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer dia 25/10/2022 apresentado pela defesa técnica do réu em ID 139794522. Argumenta que "até o presente momento, o acusado encontra-se submetido a tratamento clínico no Hospital Virtude, localizado em Anápolis/GO" e que "De acordo com o Relatório Médico atualizado, o quadro clínico do paciente se manteve sem alterações positivas. O paciente está acometido de Transtorno Mental e Comportamental ocasionado pelo uso de álcool (síndrome de dependência), além de Transtorno Comportamental e Afetivo Bipolar" e que utiliza medicamentos psicotrópicos em seu tratamento. Aduz que a equipe médica que trata o réu não recomenda que seja retirado da clínica e submetido a situações que possam elevar o nível de estresse e que o comparecimento do réu em audiência de instrução e julgamento é um direito que lhe assiste, oportunidade em que poderá falar diretamente ao Juiz que julgará a ação penal e apresentar sua versão dos fatos. Juntou o laudo médico de ID 139794523. Em parecer apresentado em ID 139869934, o Ministério Público pugna pelo indeferimento desse pleito aduzindo que a equipe médica não proibiu o réu de comparecer à audiência e que os medicamentos que lhe são ministrados não impedem que que compareça a esse evento, sendo apenas não recomendável e que fica a cargo do próprio paciente decidir o interesse, ou não, de apresentar sua versão dos fatos. DECIDO. Com base nas informações apresentadas tenho que a audiência deverá ser mantida. Analisando o laudo médico de ID 139794523, tem-se que não há impeditivo para que o réu compareça a audiência designada. A equipe médica afirma que "Diante do quadro psiquiátrico acima especificado, o paciente, mesmo em uso de psicotrópicos, não é impedido de participar das audiências de instrução e julgamento por vídeo conferência, embora, corra potencial risco do mesmo se recusar a participar por lhe causar estresse e irritabilidade." (Grifei) Ora, não há proibição ou até mesmo recomendação médica para que o acusado não participe da assentada, que se dará justamente por videoconferência, existindo a possibilidade de o réu se recusar a tomar parte no ato, o que é uma mera opção que o acusado exercerá. Assim como tem o direito à participação na audiência, também assiste ao réu o direito de não comparecer, com base na lei do silêncio. Assim, não se mostram presentes quaisquer motivos que impeçam a realização da audiência designada para ocorrer dia 25.10.2022. Forte nesses argumentos, INDEFIRO o pedido de adiamento da audiência. Intimem-se. Na presente impetração, a Defesa apresentou declaração do Hospital Virtude atestando que o paciente se encontra internado para tratamento, desde 14-abril-2022 até a data de emissão do documento (18-agosto-2022) (ID 40539332). Pois bem. Em que pesem os combativos argumentos da Defesa técnica, tem-se que, diante do quadro de internação do paciente em razão de distúrbio psiquiátricos ou psicológicos, em verdade, a realização da audiência da instrução com o interrogatório do ora paciente mostra-se imprescindível para que a autoridade judiciária de origem tenha uma adequada compreensão do estado de saúde mental do paciente, o que, inclusive, pode ter consequências em futura decisão de eventual incidente de insanidade mental e no julgamento da própria ação penal. Do constante nos autos, no momento, não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de “habeas corpus”, devendo-se aguardar a realização do ato já designado, pois não se pode antever que o paciente estará impossibilitado de exercer o seu direito de autodefesa na ocasião do seu interrogatório. Ademais, trata-se de mera conjectura (tanto que se trata de “habeas corpus” preventivo cuja finalidade é evitar eventual lesão ao direito do paciente) que a realização da audiência de instrução irá prejudicar o paciente, competindo à douta Defesa técnica ficar atenta às dificuldades do paciente durante a audiência e provocar o juízo, naquela oportunidade, diante de eventuais circunstâncias que indiquem dúvida quanto à integridade psicológica apresentada por ele. Destarte, não há ilegalidade na decisão que manteve a audiência de instrução na data previamente designada, por decorrer do devido processo legal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator